Tribunal: TJES
Processo: 0012954-42.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012954-42.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSEVAL DOS REIS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS SOBRE A AUTORIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença da 2ª Vara Criminal da Serra-ES que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu, da imputação pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Segundo a denúncia, no dia 22 de junho de 2017, no bairro Eldorado, na Serra-ES, durante patrulhamento policial, o réu foi visto ao lado de outro indivíduo, que fugiu ao notar a aproximação da viatura e teria dispensado uma sacola em um matagal. O acusado foi abordado, e os policiais localizaram nas proximidades uma sacola contendo 14 pedras de crack, 5 buchas de maconha e 3 buchas de haxixe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se o recurso é dialético, combatendo a sentença, e (ii) no mérito, se há nos autos elementos probatórios suficientes para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

P
reliminar
de não conhecimento
do apelo
suscitada pela defesa

A preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença não merece prosperar, pois o recurso ministerial apresenta fundamentação compatível com os pontos decisórios da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada

M
érito

Quanto ao pedido condenatório, tem-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo auto de apreensão, auto de constatação preliminar, laudo toxicológico e boletim de ocorrência, que confirmam a existência das substâncias entorpecentes.

A autoria, contudo, não se encontra comprovada, tendo em vista que os policiais ouvidos em juízo não se recordam dos fatos, nem reconhecem o réu como responsável pela droga apreendida.

A insuficiência de provas acerca da autoria impede a condenação, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
, especialmente em observância à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0012954-42.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSEVAL DOS REIS SANTOS (DPE)

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença (fls. 122/123-verso), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Serra-ES, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu
JOSEVAL DOS REIS SANTOS
, da imputação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 22 de junho de 2017, no bairro Eldorado, na Serra-ES, policiais militares realizavam patrulhamento, quando avistaram o réu e outro indivíduo, tendo um deles dispensado um objeto, em um mato próximo.

A peça acusatória descreve que o indivíduo empreendeu fuga, enquanto o acusado foi abordado, não sendo encontrado nada de ilícito.

Em buscas pelo local, os policiais localizaram uma sacola, que continha 14 (quatorze) pedras de crack, 05 (cinco) buchas de maconha e 03 (três) buchas de haxixe.

De início
, verifico que a Defensoria Pública arguiu uma preliminar de não conhecimento do recurso ministerial, por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

Contudo, constato que o apelo é dialético e combate especificamente a sentença, deixando claro os motivos pelos quais busca a sua reforma.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

No mérito, em relação
ao pedido ministerial
, objetivando a condenação do réu, verifico que a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 13), auto de constatação de substância entorpecente (fls. 14), boletim unificado (fls. 19/20-verso) e laudo químico (fls. 72/73).

No entanto, em relação a autoria, existem dúvidas quanto a sua identificação.

A testemunha policial militar GUTIERRES ABREU SILVA (link id 12960835), narrou que não se recorda dos fatos, e que não se lembra do réu.

Disse ainda, que não sabe quem dispensou a sacola, contendo as drogas apreendidas.

De igual modo, a testemunha REYNOLD GOMES NASCIMENTO (link id 12960835), também policial militar, relatou que não se recorda da ocorrência.

Em seu interrogatório (link id 12960835), o denunciado negou a prática delitiva, dizendo que estava no local para comprar drogas, e que não empreendeu fuga, quando da abordagem.

Disse ainda, que o outro indivíduo, que fugiu, foi quem dispensou a sacola com entorpecentes.

Desse modo, tendo em vista a ausência de provas cabais, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, não é possível concluir, com um juízo de certeza, que o réu era o proprietário das drogas apreendidas, e que a sua destinação seria o tráfico, restando ausente, a autoria delitiva. Nesse sentido, já decidiu esta Câmara Criminal:

“(...)
1.
3. A materialidade do delito está comprovada por documentos como o Auto de Apreensão e o Laudo Pericial, que confirmam a apreensão de sete buchas de maconha.

4. No que tange à autoria, os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo demonstram fragilidade. Um dos policiais não se lembra de detalhes cruciais da ocorrência e o outro sequer reconhece o réu, o que impede a formação de convicção sólida para a condenação.

5. A narrativa do réu, por sua vez, é coerente ao negar envolvimento com a prática do tráfico de drogas, e a ausência de elementos probatórios firmes, consistentes e inequívocos reforça a aplicação do princípio in dubio pro reo.

6. Em consonância com o entendimento do TJES, nos casos em que não há certeza quanto à autoria do crime, impõe-se a absolvição do acusado, como medida de respeito ao princípio da presunção de inocência
.

7. Recurso conhecido e desprovido

(TJES - Apelação Criminal nº Número: 0004058-14.2019.8.08.0024 – órgão julgador: 2ª Câmara Criminal –
Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA – julgado em

15/10/2024
)

Por fim
, diante da ausência de robustez do acervo probatório, concretizada pela falta de provas judicializadas que confirmem a imputação contida na denúncia, deve ser mantida a absolvição do acusado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.